Tribunal: TJMT
Processo: 1016094-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
RECLAMAÇÃO 1016094-91.2021.8.11.0000
RECLAMANTE: DINAZE RODRIGUES DE MORAIS SILVA
RECLAMADO: TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS
TERCEIRO INTERESSADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de Reclamação interposta por DINAZE RODRIGUES DE MORAIS SILVA, nos termos do art. 105, I, “f” da CF/88; art. 13 e 18 da lei 8.038/90; Resolução Interna deste Tribunal n. 12/2009; art. 988 e seguintes do CPC/2015; Resolução n. 03/2016 do Superior Tribunal de Justiça, em face da EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ao fundamento de que há divergência existente no Recurso Cível n. 1059033-31.2019.8.11.0041 sobre tese repetitiva e entendimento jurisprudencial proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.
A reclamante alega que o acórdão diverge de entendimentos jurisprudenciais acerca do assunto, tendo em vista que concluiu “art. 19-A da Lei no 8.036/1990 que estabelece ser devido o FGTS nas contratações com o Poder Público é aplicável apenas aos casos em que for reconhecida a nulidade da contratação, o que não se verifica na hipótese em apreço, pois restou demonstrado que a contratação da parte recorrente ocorreu em razão de necessidade temporária de excepcional interesse público, bem assim que não houve renovação dos contratos firmados”.
Elenca que ajuizou a ação para declaração de nulidade de contrato de trabalho de servidor temporário, em razão do Recorrido MUNICIPIO DE CUIABÁ, ter procedido a contratação ilegal da Recorrente sem aprovação em concurso público, na função de “função Técnica Manutenção e Infraestrutura contratada desde 24/04/2015 até 20/12/2016.
Contudo, sobreveio a r. sentença (id. 89842962) proferida pelo Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá, “não é possível outorgar ao contratado temporário maiores direitos que o próprio servidor concursado possui, e julgou improcedente o pedido, sendo mantido em recurso inominado.
Fundamenta que o acórdão afronta entendimentos jurisprudenciais ao concluir que a Fazenda Pública Ré teria contratado sob os fundamentos de necessidade excepcional de interesse público e que não teria ocorrido contratações sucessivas. Ainda que, houve omissão no presente acórdão, qual o contrato de trabalho da Recorrente, vigorou em função Técnica Manutenção e Infraestrutura contratada desde 24/04/2015 até 20/12/2016, o que afasta a justificativa de caráter excepcional, pois não há que se em excepcionalidade, num contrato que que vigorou por 20 (vinte) meses, tenha caráter de atender necessidade temporária e excepcional.
A contratação não observou a Lei Federal n.o 8.745, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal. Ao considerar a legalidade do contrato da Reclamante, qual foi contratada sem aprovação em concurso público, contraria as hipóteses do artigo 2o da Lei 8745/90, em razão que a Reclamada não comprovou a necessidade temporária de excepcional interesse público, ou seja, não justifica a destinação ao suprimento de necessidade administrativa e nem comprova as circunstâncias que de caráter emergencial para a contratação da Recorrente e de demais trabalhadores.
A Constituição Federal em seu artigo 7o prevê diversos direitos concedidos aos trabalhadores, sendo que estes são extensíveis aos servidores contratados, quando a contratação é declarada nula, fazendo jus aos direitos expressos no artigo 7o da CF3, pagamento de seguro-desemprego, FGTS período, férias, saldo de salário, 13o salário e aviso prévio, eis que decorrentes do citado artigo constitucional e conforme entendimento sedimentado.
Argumenta há de se reconhecer que o acórdão reclamado, respeitosamente, encontra-se em direção contraria ao entendimento firmado pela Egrégia Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, qual reconhece a nulidade do contrato de trabalho, sem aprovação em concurso público, que estão fora das hipóteses do artigo 2o da Lei 8745/90. O entendimento aplicado no acórdão reclamado, destoa a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, onde se concluiu que os servidores contratados de forma irregular sem aprovação em concurso público e sem a comprovação de caráter excepcional, tem o direito ter a declaração de nulidade do seu contrato de trabalho e consequente recolhimento do FGTS período.
Por fim, requer a suspensão do processo 1008547-31.2020.8.11.0001, nos termos do inciso II do artigo 989 do CPC, para se evitar o trânsito em julgado da decisão ora objurgada; a citação do beneficiário da decisão reclamada (Município de Cuiabá), para que no prazo de 15 dias, apresente sua defesa; ao final, seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, nos termos do artigo 992 do CPC, para o fim de cassar o v. acórdão id. 95357965 do processo 1008547-31.2020.8.11.0001, substituindo pelo aresto colegiado, para, em prestigiar a literalidade do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal de 1988 e a tese repetitiva adotada pelo STJ, e demais precedentes ditados daquela Corte, para condenar o Município de Cuiabá nos termos da peça exordial, para declarar a nulidade da contratação e que seja reconhecido o vínculo de emprego com data de 24/04/2015 até 20/12/2016, devendo ser anotada a CTPS da Reclamante, ante a devida contraprestação, garantindo a Reclamante todas as verbas pecuniárias devidas, e também das demais verbas asseguradas no art. 7o e 39, § 3o da Carta Magna (id. 100869967).
É o relatório. Decido.
A reclamante pretende a procedência da reclamação com a cassação da decisão proferida pela Egrégia Turma Recursal deste Estado, ao fundamento de que há divergência existente no Recurso Cível n. 1059033-31.2019.8.11.0041 e entendimento jurisprudencial dos Tribunais.
O artigo 988 do CPC dispõe:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.
Alega a reclamante que o acórdão diverge de entendimentos jurisprudenciais acerca do assunto, tendo em vista que a contratação não observou a Lei Federal n.o 8.745, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal. Ao considerar a legalidade do contrato da Reclamante, qual foi contratada sem aprovação em concurso público, contraria as hipóteses do artigo 2o da Lei 8745/90, em razão que a Reclamada não comprovou a necessidade temporária de excepcional interesse público, ou seja, não justifica a destinação ao suprimento de necessidade administrativa e nem comprova as circunstâncias que de caráter emergencial para a contratação da Recorrente e de demais trabalhadores.
A Constituição Federal em seu artigo 7o prevê diversos direitos concedidos aos trabalhadores, sendo que estes são extensíveis aos servidores contratados, quando a contratação é declarada nula, fazendo jus aos direitos expressos no artigo 7o da CF3, pagamento de seguro-desemprego, FGTS período, férias, saldo de salário, 13o salário e aviso prévio, eis que decorrentes do citado artigo constitucional e conforme entendimento sedimentado.
Traz a reclamante em seus argumentos matéria meritória já decidida sem apontar a existência de súmula, recurso repetitivo ou mesmo incidente de assunção de competência acerca da matéria, e entendimento majoritário, não podendo se valer da presente reclamação como sucedâneo recursal.
Em que pese os argumentos, a princípio nesta fase de cognição sumária, não se evidencia risco de dano irreparável, requisito necessário à suspensão da decisão, de maneira que, o efeito suspensivo não deve ser concedido.
Desse modo, não vislumbro os requisitos para suspender a decisão, salientando que não ocorre as hipóteses elencadas pela disposição da lei processual civil.
Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO.
Requisitem-se informações ao reclamado EXMO. SR. DR. RELATOR VALDECI MORAES SIQUEIRA, ou quem for competente, nos termos do art. 989, I do CPC.
Cite-se o MUNICIPIO DE CUIABÁ, para no prazo legal, apresentar sua contestação, nos termos do art. 989, III do CPC.
Após, dê-se vista a douta Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 991 do CPC.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora